Tribunal: TJDFT
Processo: 0724608-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724608-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER NOGUEIRA ADRIANO SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À parte Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias e extratos dos empréstimos bancários realizados, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator